Tribunal: TJES
Processo: 5004497-96.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004497-96.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS AMARAL COSTA
RECORRIDO: VICTOR HUGO MENEZES TEIXEIRA 10382473655 e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nos autos nº: 5004497-96.2021.8.08.0014

Agravante: DOUGLAS AMARAL COSTA

Agravado: VICTOR HUGO MENEZES TEIXEIRA 10382473655; VICTOR HUGO MENEZES TEIXEIRA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

No caso concreto, salientou a parte Agravante como fundamento recursal, que quando da prolação da decisão monocrática constante no
id.: 6201887
cujo entendimento foi no sentido de negar provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré, carece aquela de anulação, tendo em vista a necessidade de análise por parte da Turma Recursal, não tendo o magistrado de piso justificado o fato de decidir monocraticamente acerca do recurso outrora manejado.

Assim, o autor alega que, tendo sido o julgamento limitado somente ao nobre Relator, ocorreu a ausência de enfrentamento da matéria levada a julgamento.

O conceito de omissão guarda especial relação para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte (CPC, art. 1.022, inc. II).

Pois bem.

No que tange à suposta impossibilidade do julgamento por meio de Decisão Monocrática, destaco que tal modalidade é admitida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, visto que é amparada pelo dispositivo sumular de n° 568 do STJ, que diz o seguinte:

“SÚMULA n. 568 O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

Portanto, tendo em vista o teor do recurso oposto, inexiste razão para o não cabimento do julgamento proferido monocraticamente, tal como foi.

Por fim, quanto à alegação da necessidade de reanálise pela Colenda Turma, entendo que não se faz pertinente, tendo em vista que, justamente por tratar-se de matéria com vasto precedente por parte desta Turma, as razões fundamentadas monocraticamente pelo Relator primevo encontram-se em consonância aos demais julgados de similar teor.

Nesta toada, inexiste razão para anulação do
decisum
ora atacado, como foi manifestado no presente Agravo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão tal como foi lançada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)